Tribunal: STF
Processo: ARE 1545997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição dos réus com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, com base em situação de flagrante delito, notadamente diante da ausência de demonstração prévia e objetiva das fundadas razões que o autorizariam.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO).



    4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa.



    5. As chamadas “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances) devem ser devidamente caracterizadas, tais como risco de destruição de provas ou fuga de suspeito, o que não foi demonstrado no caso concreto.



    6. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando imprecisões na narrativa policial e contradições nos depoimentos prestados em juízo, gerando fundada dúvida sobre a legalidade da diligência.



    7. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Negado seguimento ao recurso.